Tribunal: TJDFT
Processo: 0706533-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. INTEMPESTIVIDADE DO AGI. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. INEQUÍVOCA CIÊNCIA ANTERIOR DA DECISÃO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO ANTERIOR À PUBLICAÇÃO DO ATO DECISÓRIO. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. “Será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, na forma do artigo 45 deste Provimento ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação.” (Art. 60 do Provimento 12/2017 - TJDFT).

2. “A parte que espontaneamente peticiona nos autos e por seu conteúdo revela sem sombra de dúvidas ter conhecimento do ato decisório prolatado, mas não publicado, tem ciência inequívoca para desde então interpor agravo de instrumento.” (STJ - REsp: 1710498 CE 2017/0293877-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 19/02/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/02/2019)

3. Caso em que as agravantes manifestaram, em pedido de reconsideração, a ciência do conteúdo decisório impugnado, dois dias antes de sua publicação no DJe. Por isso, o prazo recursal teve início no dia seguinte ao da ciência inequívoca da decisão, e fim em 23/02/2023, razão pela qual intempestivo o agravo de instrumento protocolado somente em 28/02/2023.

4. Agravo de Instrumento não conhecido.